Tribunal: STF
Processo: RE 1544650
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto pela Telefônica Brasil S.A., em face de decisão monocrática (eDOC 374) na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que assentou a competência legislativa concorrente na espécie. Confira com a respectiva ementa (eDOC 192, p. 8):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE DE TELEFONIA MÓVEL - ERB. REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS, TÃO SOMENTE AMPLIANDO PRAZO PARA A OPERADORA REGULARIZAR O LICENCIAMENTO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009 E INVALIDADE DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO IMA/SC. TESE IMPROFÍCUA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE PARÂMETROS TÉCNICOS PRIVATIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. OPERADORA QUE DEVE SE SUBMETER A PRÉVIO LICENCIAMENTO E ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. EXEGESE DO ART. 24, VI, DA CRFB/88 E ART. 74 DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LEI FEDERAL N. 9.427/97). REGULARIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. OPERAÇÃO SEM PRÉVIO LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO QUE APUROU NÍVEL DE CONSUMO ENERGÉTICO 44 (QUARENTA E QUATRO) VEZES ACIMA DO REGULAR, DEMONSTRANDO NEGLIGÊNCIA GRAVE, À LUZ DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM, CONFORME ARBITRADO NA SENTENÇA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AMPLIADO PARA 180 DIAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PERÍODO SUFICIENTE E QUE CONTEMPLA POSSIBILIDADE DE ATRASO PELA ADMINISTRAÇÃO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA MANTIDO CONFORME PARÂMETROS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS.”



    Nas razões do presente agravo regimental, busca-se afastar os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, articulando com o reconhecimento, por parte da jurisprudência da Corte, da competência privativa da União para legislar sobre a instalação de antenas de telecomunicações e suas estruturas de suporte. Nesse sentido, assevera (eDOC 377, p. 13):



    “43. Em primeiro lugar, é patente a violação ao Tema nº 1.235/STF, vez que está pacificado nesse e. STF que lei estadual ou municipal não pode legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, por configurar invasão à competência privativa da União, exatamente a mesma questão tratada nestes autos. 



    44. Em segundo lugar, o Tema nº 919/STF também foi violado pelo v. acórdão recorrido, considerando que o poder de legiferar sobre instalação de antenas de ERBS é privativo da União, assim como impor qualquer condicionante para a operação do serviço de telecomunicações, inclusive, a instituição de taxa municipal. 



    45. Em terceiro lugar, o v. acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal.” 



 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 382).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Conforme consignado na decisão monocrática objeto do agravo, a Corte, no julgamento do Tema 919 da repercussão geral, não obstante reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalva a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos equipamentos instalados em seus territórios. 



    Nesse sentido, a partir das balizas definidas pelo Tribunal de origem na análise do conjunto fático-jurídico constante dos autos e na interpretação dada à legislação aplicável à espécie, bem como com base na jurisprudência do STF sobre o tema, conclui que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à adstrição da atividade municipal ao licenciamento ambiental no âmbito do interesse local, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.” (eDOC 374, p. 6-7) 



    Em que pese tal entendimento, reconheço que no julgamento de processos análogos ao presente, este Tribunal tem entendido que a atuação municipal sobre uso do solo urbano, permitida pelo referido Tema 919, não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação.



    Cito, por oportuno, o julgamento do Agravo Regimental no RE 1.467.201, em que restei vencido. Na oportunidade, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto pela Claro S.A., nos termos do voto do Ministro André Mendonça. Confira-se com a ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 



    4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 



    5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 



    6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 



    7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 



    2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 



    3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.”(RE 1467201 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 07.05.25 - Grifei)



    Desse modo, observo que o acórdão a quo divergiu da supracitada diretriz jurisprudencial, razão pela qual deve ser reformado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado no extraordinário, assentando a improcedência da respectiva ação civil pública. 



    Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Prejudicado o agravo regimental



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente